Tribunal: CARF
Processo: 10640.722181/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2014
ERRO NA DETERMINAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOBSERVÂNCIA DA OPÇA~O EXERCIDA PELO CONTRIBUINTE PELO LUCRO REAL ANUAL. VÍCIO MATERIAL.
Ao efetuar o lançamento de ofício, a autoridade fiscal está obrigada a observar a opção exercida pelo contribuinte pelo pagamento segundo base de cálculo anual ou trimestral, não subsistindo lançamento em desacordo com a legislação de regência e tal opção, por vício material no lançamento do crédito tributário.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722181/2018-84
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.922 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GENERAL CABLE BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
CONDUTORES ELETRICOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2014
ERRO
NA
DETERMINAÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
INOBSERVÂNCIA DA OPÇÃO EXERCIDA PELO CONTRIBUINTE
PELO LUCRO REAL ANUAL. VÍCIO MATERIAL.
Ao efetuar o lançamento de ofício, a autoridade fiscal está obrigada a observar
a opção exercida pelo contribuinte pelo pagamento segundo base de cálculo
anual ou trimestral, não subsistindo lançamento em desacordo com a legislação
de regência e tal opção, por vício material no lançamento do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício apresentado em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Juiz de Fora/MG, que julgou procedente
a impugnação oferecida pelo Sujeito Passivo sobre a cobrança de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722181/2018-84
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722181/2018-84

Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono os principais trechos do relatório acórdão recorrido in verbis:
Diz o relatório fiscal:
II – RECONHECIMENTO DE RECEITAS - Face ao que foi apresentado, restaram
insatisfatórios os esclarecimentos prestados sobre os ajustes realizados na receita nos
valores de R$ 11.097.197,20 e R$ 89.121.235,77, nos termos dos relatos seguintes.
As alegações trazidas pela fiscalizada acerca das questões não são suficientes para
justificar a exclusão do valor de R$ 11.097.197,20 da receita bruta, uma vez que
vigora no presente caso, o regime de competência. As vendas para entrega futura, em
regra, representam vendas concluídas, independente de, por conveniência do
adquirente, os produtos ou mercadorias serem entregues em data futura, a receita
deve ser reconhecida no momento da transação, independente da transferência se dar
em data posterior.
A venda para entrega futura ocorre quando o produto ou mercadoria está à disposição
do adquirente, enquanto que o faturamento antecipado ocorre quando a vendedora
ainda não dispõe da mercadoria ou produto e assume o compromisso de disponibilizar
futuramente.
Assim, ao contrário da venda para entrega futura, em que a receita deve ser
reconhecida no ato da emissão da nota fiscal, o faturamento antecipado deve ser
contabilizado como adiantamento de fornecedores, no passivo, sendo a receita
reconhecida no ato da entrega do bem. Ajuste, portanto, indevido.
A solução de consulta no 8 – SRRF/ 8a RF/Disit, de 07 de janeiro de 2009, trata do
assunto com exaustão.
Ainda voltando ao Termo de Intimação no 01, quando o contribuinte fez constar na
resposta, item 2, o valor de R$ 4.437.554,27, a título de “CONSTA NA BASE
AUDITOR NFS VENDA ENTREGA FUTURA, RECEITA PELAS FILHOTES” a
exclusão do valor da receita bruta pode ser efetuada, sendo a receita reconhecida no
ato da entrega.
Acerca do item 9 referido no Termo de Intimação no 02, o contribuinte apenas tece
considerações, juntando demonstrativo incapaz de comprovar a verdade dos fatos.
Não ficou comprovado se tratar de vendas trianguladas, são simples alegações. O
valor de R$ 89.121.235,77, não pode ser excluído da receita como procedeu a
fiscalizada, pois as vendas trianguladas devem ser comprovadas de forma inequívoca,
com demonstração das empresas participantes das operações realizadas, o que não
ficou aqui demonstrado de maneira cabal.
Em resposta ao Termo de Intimação no 02, a fiscalizada informa que “As vendas
trianguladas onde houve o faturamento pela PDB, mas o envio da mercadoria foi pela
GCB, essa receita não deve ser reconhecida na PDB. Somente a margem desta venda
deverá ser reconhecida, uma vez que o conceito aplicável aqui é o de principal x agente
(a PDB sendo agente), de acordo com o CPC 30.”
As abreviaturas citadas têm os seguintes significados:
PDB – PHELPS DODGE INTERNATIONAL BRASIL LTDA.;
GCB - GENERAL CABLE DO BRASIL LTDA.;
CPC 30 – COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 30;
Ocorre que, no item 9 da resposta ao Termo de Intimação no 01 a fiscalizada informou:
“A entidade está agindo como agente quando não tem exposição a riscos e benefícios
significativos associados com a venda dos bens ou com a prestação dos serviços. Uma
situação que indica que a entidade está agindo como agente é quando o valor que ela
ganha é predeterminado, podendo ser tanto uma recompensa fixa por transação quanto
uma determinada porcentagem do valor faturado ao cliente.”
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722181/2018-84

Já, atendendo ao Termo de Intimação no 02, item 2 da resposta, a fiscalizada reafirma:
“Reforçando o que foi dito no subitem 9 do quesito 3 da resposta ao Termo de
Intimação no 01, o ajuste ocorreu pelo fato de que a fiscalizada participou dessas
operações como uma mera agente de venda.”
Na composição do ajuste, onde as Notas Fiscais foram relacionadas, (2.923 NFs), no
sumário da mídia entregue à fiscalização a fiscalizada acrescentou:
“Breve explicação sobre o motivo do lançamento manual, conforme orientação da
auditoria Deloitte. As vendas trianguladas onde houve o faturamento pela PDB, mas o
envio da mercadoria foi pela GCB, essa receita não deve ser reconhecida na PDB.
Somente a margem desta venda deverá ser reconhecida, uma vez que o conceito
aplicável aqui é o de principal x agente (a PDB sendo agente), de acordo com o CPC
30.”
A fiscalização fez uma amostragem no arquivo de NFs fornecido, como objeto do
ajuste, NFs emitidas pela PDB, totalizando um valor de R$ 10.645.843,72, de forma a
abranger todos os meses de 2014, tendo constatado serem NFs emitidas nos CFOPs
5101, 6101, 6107 e 6401, ou seja, “venda de produção do estabelecimento”, o que
inviabiliza a aceitação da fiscalizada como simples agente de vendas. Foram vendas de
produtos de fabricação própria.
Cumpre ressaltar outra impropriedade revelada, quando a fiscalizada alega ter
debitado a conta de receita 3.01.01.01.01.05 – Receita da Revenda de Mercadorias no
Mercado Interno, parece estar essa com o intuito de negar as operações descritas nas
referidas Notas Fiscais.
Há título de esclarecimento, vale informar o vínculo entre as empresas PDA e GCB,
assim como consignado na 17a Alteração Contratual e Consolidação do Contrato
Social, datada de 25/03/2015.
A PHELPS DODGE INTERNATIONAL BRASIL LTDA. (PDB), tinha como únicas
sócias as sociedades estrangeiras (Espanholas) GENERAL CABLE HOLDINGS
(SPAIN), SRL, e GC LATIN AMERICA HOLDINGS, SL.
Por esse instrumento, foi definido que a PDB teria 5 (cinco) filiais, sendo uma delas
aberta na cidade de Serra, Espírito Santo, Rua Anchieta, 275, bairro Valparaiso,
mesmo endereço da empresa GENERAL CABLE DO BRASIL LTDA., CNPJ
20.787.651/0001-80, (“General Cable”), a ser extinta após a incorporação em
instrumento próprio.
Também destacam, que as novas filiais “são abertas nos mesmos endereços da sede e
filiais”, sendo que essa só poderia operar após a GENERAL CABLE ser extinta por
incorporação pela PDB.
Em razão de processos de incorporação, a contabilidade trabalhada na presente
auditoria é da PDB.
Planilhas elaboradas pela fiscalização anexas a este Relatório:
PLANILHA 01: RECEITA BRUTA ANUAL;
PLANILHA 02: AMOSTRAS DE NFs DOS AJUSTES REALIZADOS PELA
FISCALIZADA;
PLANILHA 03: DRE CONTAS REFERENCIAIS – DEMONSTRATIVO DO LUCRO
REAL.
Cientificada da decisão em 06/07/2018, por meio de sua caixa postal, considerada seu
Domicílio Tributário conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem folha
2340 do processo e apresentou impugnação cuja síntese abaixo transcrevo.
Preliminarmente suscita a tempestividade da impugnação apresentada.
Após afirma ter formalizada sua opção pela apuração anual do IRPJ e CSLL
através da ECF retificadora entregue em 31/07 e pelo LALUR e que ainda que
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722181/2018-84

adotado a tal sistemática anual a autoridade fiscal ignorou tal fato e formalizou o
lançamento considerando a sistemática de apuração trimestral.
Diz:
16 Não há dúvida, portanto, que ao formalizar o lançamento fiscal ora combatido a
D. Autoridade Fiscal incorreu em grave vício material, pois desrespeitou o critério
temporal e quantitativo da regra-matriz de incidência do IRPJ e da CSLL aplicável ao
caso.
Com isto alega que a correta determinação da data da ocorrência do fato gerador e a
apuração do montante tributável são pressupostos básicos do ato administrativo de
lançamento, cita julgados do CARF e pede a nulidade do lançamento pela existência de
vicio material insanável.
Combate a nulidade dos autos por ausência de motivação da autuação no que diz
respeito à não aceitação dos descontos, visto a motivação ser requisito indispensável de
qualquer ato administrativo.
Informa que após intimado apresentou esclarecimentos e que não houve nenhum pedido
adicional de novos informações e que a desconsideração da dedução dos descontos da
receita bruta carece de motivação pela autoridade lançadora, sendo desta forma nulo tais
lançamentos.
Em relação a dedução de R$89.121.235,77 não aceita pela autoridade lançadora a
impugnante afirma ter sido mera agente de vendas e que a conclusão da autoridade
fiscal está equivocada e se baseou em visão apenas parcial da contabilidade da empresa,
sem considerar todos os lançamentos realizados.
A impugnante afirma que a época dos fatos geradores (2014) as empresas Phelps Dodge
International Brasil Ltda (sua antiga razão social) e a empresa General Cable do Brasil
Ltda. eram pessoas jurídicas independentes, embora pertencentes ao mesmo grupo
econômico e que ela promovia a venda de produtos da General Cable e esta era
responsável pela aquisção de terceiros ou pela produção da mercadoria, bem como a
remessa direta ao cliente.
Diz:
47 Embora as operações fossem documentadas fiscalmente como compra e venda entre
General Cable e a Impugnante (Operação 1) e compra e venda entre Impugnante e
cliente final (Operação 2), a Impugnante atuava como agente de vendas para a General
Cable, que efetivamente adquiria ou produzia os produtos comercializados e os remetia
diretamente aos clientes.
(...)
50 Em que pese a operação ser documentada como compra e venda de mercadorias,
para fins contábeis, em que prevalece a essência das condições da transações sobre a
forma, a atuação da Impugnante deve ser considerada como de mero agente, já que seu
papel foi papel foi de unicamente promover a venda, sem incorrer nos riscos e
benefícios inerentes à condição de proprietária da mercadoria, pelo que o tratamento
contábil adequado é o de tratar a diferença entre o preço de venda e o preço de compra
como comissão de vendas.
(...)
52 Para se adequar a esse conceito, a Impugnante procedeu a um lançamento contábil
único ao final do ano de 2014, de modo a reduzir da receita de vendas (conta de sinal
positivo na Demonstração de Resultado do Exercício – DRE) e do custo de aquisição
dos produtos vendidos (“CPV” - conta de sinal negativo na DRE) exatamente o mesmo
valor de R$89.121.235,77, correspondente ao custo das mercadorias vendidas sob tal
regime.
(...)
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722181/2018-84

54 O total da receita de vendas das mercadorias objeto das operações ora discutidas,
representando 2.973 operações, foi de R$ 91.775.736,06 no ano de 2014. A Impugnante
acosta como Doc. 02, demonstrativo com a composição de todas as notas fiscais de
venda que formam tal montante, com a indicação da receita bruta, dos impostos
incidentes na venda e do custo da mercadoria vendida e como Doc. 03 cópias das
notas fiscais que exemplificam as vinte transações mais representativas e que constam
de tal listagem.
55 Por outro lado, o total do custo de aquisição das mercadorias vendidas e que
geraram a receita acima foi exatamente de R$89.121.235,77, como indica o
demonstrativo detalhado com a composição de tal custo por nota fiscal de venda e de
aquisição acostado como Doc. 04.
56 Do acima demonstrado infere-se facilmente que o lucro auferido pela Impugnante
com estas operações, antes do registro do lançamento contábil para adequação ao
CPC 30, foi de R$ 2.654.500,29, correspondente à diferença entre a receita de vendas
de R$ 91.775.736,06 (item 53) e o CMV de R$ 89.121.235,77 (item 54), assim
demonstrado:
58 Dito em linguagem contábil, a Impugnante reduziu (i) a receita de vendas por meio
de um débito na conta contábil correspondente no montante de R$ 89.121.235,77,
correspondente ao valor do CPV e (ii) a despesa com CPV por meio de um crédito na
contábil correspondente no mesmo valor de R$ 89.121.235,77, zerando a despesa
correspondente. Este lançamento está refletido no Livro Diário abaixo transcrito (Doc.
05):
Com as explicações anteriores a impugnante defende a neutralidade do lucro contábil
não tendo reflexo na base de cálculo do IRPJ e da CSLL e afirma que a autoridade
lançadora considerou apenas o lançamento a débito na conta de receitas e desconsiderou
o fato de que o lançamento a crédito de mesmo valor foi efetuado em conta de despesa.
Após juntada de alguns julgados a impugnante alega que o entendimento da autoridade
lançadora leva a tributação duplicada do mesmo lucro, em procedimento que
desconsidera a verdade material e ilegalmente exige IRPJ e CSLL da impugnante sobre
base fictícia, inexistente.
Afirma que a verdade material exige que a realidade seja considerada na sua inteireza
tanto pelo contribuinte quanto pelo fisco e que se procedendo a apuração do ano 2014
volta a ser de prejuízo fiscal, mostrando-se ilegal e descabida a exigência do IRPJ e
CSLL.
Em relação ao ajuste realizado na receita no valor de R$11.097.197,20 contestado pela
autoridade lançadora, a impugnante afirma que tal valor corresponde a diferença entre o
montante da receita estornada em 12/2012 e o montante da receita reconhecida em
12/2014, sem entretanto ter havido prejuízo para a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Alega que no final do ano calendário as vendas efetuadas e faturadas que não tiveram
suas mercadorias entregues são estornadas da receita do período, bem como o custo
correspondente, o que ele denomina CUT OFF, neutralizando os lançamentos contábeis
realizando uma adição no Lucro Real e na base de cálculo da CSLL no montante
correspondente a diferença entre a receita e o custo das mercadorias vendidas - CMV,
assim alega ele que desta forma que o resultado das aludidas operações é devidamente
tributado.
Quando as mercadorias são entregues ao cliente, no ano seguinte, a receita é registrada
juntamente com o CMV, sendo reconhecido o resultado na operação no ano seguinte.
Alega que tal operação não produz nenhum efeito fiscal , diz a impugnante:
101 A D. Autoridade Fiscal desconsiderou a verdade dos fatos e olhou apenas para a
linha de receita. Considerou como omissão não tributada a redução de R$
11.097.197,20 em tal conta em 2014, correspondente à diferença entre (i) o estorno de
receita de R$30.571.720,79 relativo a notas fiscais emitidas em 2014 com entrega em
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722181/2018-84

2015 (item 94 acima) e (ii) o lançamento positivo de R$19.474.523,59, correspondente
às receitas estornadas em 2013 e reconhecidas em 2014 (item 90 acima).
102 No entanto, ignorou a autoridade fiscal que coerentemente com o procedimento
adotado a Impugnante estornou a despesa de CPV (que aumenta o lucro) e adicionou
ao lucro real e à base da CSL o lucro da operação, neutralizando qualquer efeito de
redução indevida de base de cálculo.
(...)
104 Portanto, é cristalino, seja para o ano de 2013, seja para o ano de 2014, que os
procedimentos contábeis e fiscais adotados pela Impugnante foram regulares e que o
resultado das operações foi tributado no próprio ano em que a nota fiscal de venda foi
emitida, motivo pelo qual conclui-se que não há nenhum valor devido a título de IRPJ e
CSLL.
Alega que a autoridade lançadora desconsiderou a dedução de descontos no valor de
R$993.977,88 sem qualquer justificativa, o que enseja a nulidade do lançamento, a falta
de motivação.
Diz:
108 Com efeito, como esclarecido no procedimento de fiscalização, os descontos em
questão referem-se (i) ao montante do PIS e da COFINS que estavam com a cobrança
suspensa, nos termos da Lei n.o 11.488/2007, por se tratar de mercadorias remetidas
para contribuintes beneficiados pelo Regime Especial de Incentivos para o
Desenvolvimento da Infra-Estrutura (“REIDI”) ou (ii) ao ICMS isentado para
produtos que serão comercializados ou industrializados na Zona Franca de Manaus,
nos termos do Convênio ICM 65/88.
109 Como tais tributos não eram exigíveis na operação, a Impugnante concedeu
desconto incondicional no exato valor do tributo não cobrado, indicando-o
expressamente na nota fiscal.
Cita o art.224 do RIR dizendo que os valores reduziram o valor da NF e não integraram
o patrimônio da impugnante, pedindo assim o cancelamento da exigência fiscal
correspondente a tais descontos.
Quanto a multa qualificada alega novamente falta de motivação por parte da autoridade
lançadora, vez que ela sequer afirmou se a impugnante teria realizado ação ou omissão
dolosa ou se buscou impedir ou retardar o fato gerador da obrigação tributária principal
ou a excluir ou a modificar as suas características essenciais.
Alega que a autoridade fiscal não comprovou a existência do dolo, nem se
desincumbiram do ônus de provar tanto sua conduta infracional, quanto sua conduta
dolosa
Afirma que não houve qualquer fraude ou sonegação por parte da empresa e que os
procedimentos contábeis adotados pela impugnante estão suportados pelas normas
contábeis e jurídicas aplicáveis, bem como foram devidamente registrados em sua
contabilidade.
Alega que, ainda que se considere errado os procedimentos adotados por ela, o erro
decorreria de mera interpretação das normas contábeis e fiscais, o que não justifica a
acusação de fraude ou sonegação.
Colaciona julgados do CARF e ao fim reintera a ausência de fundamento para a
acusação de fraude ou sonegação.
Alega que, ainda que não seja cancelado os lançamentos ora impugnados, a autoridade
lançadora ao recalcular o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL deixou de compensar
saldo de prejuízo fiscal e de base cálculo negativa da CSLL que ela possuía acumulados
de períodos anteriores.
Quanto a adoção pela autoridade lançadora da apuração trimestral do lucro real e não a
correta que seria a anual, a impugnante alega que tal conduta resultou na apuração
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722181/2018-84

equivocada da parcela do lucro não sujeita ao adicional do IRPJ e na cobrança de juros
de mora em montante superior ao devido, em razão da data de vencimento equivocada.
Diz:
139 Com efeito, ao adotar a apuração trimestral a D. Autoridade Fiscal considerou que
apenas a parcela de R$60.000,00 (R$20.000,00 x 3) não estaria sujeita ao adicional do
IRPJ, quando o correto seria o montante de R$240.000,00 (R$20.000,00 x 12). Confira-
se, nesse sentido, o disposto no parágrafo 2o do artigo 2o da Lei n.o 9.430/96:
Afirma que a adoção trimestral de apuração considerou a data de vencimento para
pagamento dos tributos 30/01/2015 e na apuração anual correta o vencimento seria
somente 31/03/2015.
Ao final pede nulidade do lançamento pela adoção da sistemática de apuração do IRPJ e
da CSLL errada, bem como pela ausência de motivação em relação a acusação de
indedutibilidade dos descontos indicados nas notas fiscais autuadas.
Pede também a improcedência do lançamento fiscal ou que seja afastada a exigência da
multa qualificada, realizada a compensação do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL e ajustado o valor da parcela do lucro não sujeito ao adicional do
IRPJ.
Pede a realização de diligências e verificações que forem necessárias e protesta pela
juntada de novos documentos.
Sobreveio então o Acórdão 09-68.681, da 2a Turma da DRJ/JFA, dando
provimento à impugnação do Sujeito Passivo, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/12/2014
LANÇAMENTO. LUCRO REAL. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO
A não observância da opção da contribuinte pela sistemática de apuração do
imposto é causa de nulidade do crédito tributário.
A Contribuinte foi intimada do teor da decisão (cf. termo de fls 3201) e os autos
vieram ao CARF para a apreciação tão somente do recurso de ofício.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O presente julgamento cinge-se ao crédito cancelado, em razão de a impugnação
contra o lançamento apresentada pelo Sujeito Passivo ter sido julgada procedente pela DRJ de
Juiz de Fora, dando origem ao acórdão que traz a este Conselho a necessidade de apreciação do
recurso de ofício.
Quanto à admissibilidade desse recurso, ele continua sendo passível de
conhecimento, mesmo depois do advento da Portaria ME n. 2, de 18 de janeiro de 2023, que
aumentou o limite de alçada para tanto ao montante de R$15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722181/2018-84

Inexiste motivo para reforma da decisão recorrida, que bem reconheceu a nulidade
do lançamento tributário, por vício material, uma vez que desrespeitou o regime de apuração do
IRPJ escolhido para o contribuinte para o período fiscalizado (2014). Vejamos.
Nos termos do art. 1o, 2o e 3o da Lei n.o 9.430/96 e artigo 28 da Lei n.o 9.430/96,
para o ano-calendário de 2014 a empresa recorrida formalizou sua opção pela apuração anual do
IRPJ e da CSLL, conforme se verifica pela ECF retificadora entregue em 31 de julho e pelo
LALUR, reproduzidos respectivamente a seguir:

Saliento que a denominação social da contribuinte foi alterada ao longo dos anos
General Cable Brasil Industria e Comercio Ltda foi sucedida pela Phelps Dodge International
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722181/2018-84

Brasil Ltda, sob o mesmo CNPJ (constante nas imagens colacionadas acima, de n.
02.180.624/0001-63). Atualmente temos a Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S/A, sucessora
por incorporação da General Cable (CNPJ sob o no 61.150.751/0001-89).
Pois bem. Em que pese a contribuinte tenha adotado a sistemática anual para
apuração do IRPJ e da CSLL (opção é manifestada pela empresa através do recolhimento do
imposto correspondente ao mês de janeiro de cada ano, sendo irretratável para todo período), a
Autoridade Fiscal formalizou o lançamento tributário considerando a sistemática de apuração
trimestral.
Pode-se constatar tal equívoco nos autos de infração, analisando-se (i) o período
de apuração indicado (01/10/2014 a 31/12/2014), (ii) a parcela considerada como não sujeita ao
recolhimento do adicional do IRPJ (R$60.000,00) e (iii) a data de vencimento do IRPJ e da
CSLL (30/01/2015). Confira-se:

Fl. 3281
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722181/2018-84

Fl. 3282
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722181/2018-84

Vemos que o lançamento tributário foi efetuado na sistemática de apuração
trimestral, fato este que pode ser visto no item intitulado "Enquadramento Legal", onde consta a
informação "Fatos Geradores Ocorridos Entre 01/10/2014 a 31/12/2014".
Corroborando com esta conclusão está o Enquadramento Legal do Vencimento do
Tributo, que além de trazer o mesmo período de apuração anterior, traz a fundamentação legal
como trimestral também, conforme abaixo reproduzimos:
Art.5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
Art.1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas será
determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração
trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
Não há dúvida, portanto, que ao lavrar o auto de infração a Autoridade Fiscal
incorreu em vício material, pois desrespeitou o critério temporal e quantitativo da regra-matriz
de incidência do IRPJ e da CSLL aplicável ao caso.
Como é consabido, o vício material resulta de um descompasso na aplicação da
regra-matriz de incidência tributária, seja no seu antecedente ou no seu consequente.
No presente caso, o erro está na aplicação do consequente da norma tributária,
mais precisamente nos critérios (i) temporal, tendo em vista que a Autoridade Fiscal utilizou a
periodicidade trimestral para calcular o tributo, quando o correto seria a apuração anual e (ii)
quantitativo, uma vez que ao se utilizar da apuração trimestral foi considerado que apenas a
parcela de R$60.000,00 não estaria sujeita ao adicional do IRPJ, quando na apuração anual o
correto seria considerar o montante de R$240.000,00.
Ou seja, a Autoridade Fiscal não foi capaz de precisar de forma correta qual o
período de apuração e o montante de IRPJ e CSLL supostamente devido pela contribuinte.
Ocorre que a correta determinação da data da ocorrência do fato gerador e a
apuração do montante tributável são pressupostos básicos do ato administrativo de lançamento
tributário, como expressamente previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional e,
portanto, não podem ser saneados. Conforme determina o art. 2o, alínea “d” da Lei n.
4.717/1965, a qual fundamenta o regime de controle dos atos administrativos, aquele ato com
vício relacionado ao motivo padece de nulidade. Dentre as hipóteses de vícios relacionados ao
motivo do ato administrativo, tem-se a situação em que a matéria de direito, sobre a qual se
fundamenta o ato, é juridicamente inadequada ao resultado obtido (art. 2o, parágrafo único,
alínea “d” da Lei n. 4.717/1965). É precisamente este o caso ora sob exame, em que a autoridade
lançadora foi na contramão do regime de apuração do IRPJ e da CSLL, devidamente escolhido e
informado nas obrigações acessórias da contribuinte.
É por tal razão que as autuações formalizadas com erro na identificação da
sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL foram integralmente anuladas pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722181/2018-84

CONHECIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA.
DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA DIVERGÊNCIA.
A demonstração da divergência e similitude fática legitimam o conhecimento de recurso
especial.
NULIDADE MATERIAL. LUCRO REAL. APURAÇÃO ANUAL SEM QUE
PREENCHIDA HIPÓTESE LEGAL. APURAÇÃO TRIMESTRAL. REGRA.
Há nulidade material do lançamento tributário efetuado com equívoco na identificação
do fato gerador. O lucro real, de acordo com a legislação vigente, é apurado
trimestralmente, salvo na hipótese de expressa manifestação do sujeito passivo com o
pagamento de estimativas, na forma do artigo 222, do RIR/1999. (Acórdão n.o 9101-
003.540, julgado em 04 de abril de 2018)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
ERRO NA DETERMINAÇÃO DO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DA OPÇÃO
EXERCIDA PELO CONTRIBUINTE PELO LUCRO REAL ANUAL. VÍCIO
PERTINENTE AOS QUATRO TRIMESTRES.
Ao efetuar o lançamento de ofício para incluir na base de cálculo receitas omitidas, a
autoridade fiscal está obrigada a observar a opção exercida pelo contribuinte pelo
pagamento segundo base de cálculo anual ou trimestral, não subsistindo lançamento em
desacordo com a legislação de regência. Inexigibilidade do lançamento pertinente a
todos os trimestres, incluindo o quarto trimestre. (Acórdão n.o 9101-003.227, julgado
em 09 de novembro de 2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1998
IRPJ. CSLL. LUCRO REAL. ERRO NO LANÇAMENTO. ASPECTO TEMPORAL.
O lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL, ao adotar equivocadamente regime de
tributação trimestral, ao invés do anual conforme opção consumada pelo contribuinte,
afronta o aspecto temporal previsto na legislação tributária. Trata-se de erro de direito
que macula o ato administrativo de nulidade insanável.” (Acórdão n.o 9101-002.147,
julgado em 07 de dezembro de 2015)
Portanto, bem andou a decisão recorrida ao reconhecer o vício material e decretá-
lo no presente caso concreto, decretando a nulidade do lançamento tributário.

Dispositivo
Por tudo quando exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 3284
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.922 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722181/2018-84

Fl. 3285
DF CARF MF
Original